Tribunal: TJPA
Processo: 0816561-15.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816561-15.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816561-15.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
ILICITUDE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) É aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II) Inexistindo comprovação de contratação válida d
o empréstimo consignado
, configura-se cobrança indevida, sujeita à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III) A cobrança
realizada em não pequeno importe em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente conduz
ao reconhecimento do dano moral presumido
, o qual, conforme
média
dos julgados do presente TJPA, merece ter sua
indenização
fixada em R$ 3.000,00 (três mil
reais
).

IV) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816561-15.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo

Juiz de Direito da
2ª
Vara
Cível e Empresarial
da Comarca de
Marabá
nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
movida
em face de BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora teria suportado descontos realizados pela requerida em sua conta bancária; 2) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento de qualquer taxa objeto do desconto;
3
) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
25836148
), onde sustentou: 1) pela existência e legalidade da contratação e da decorrente cobrança; 2) pela inexistência de dano moral no caso.

Prolatada sentença (ID.
25836152
), o magistrado singular JULGOU
IM
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demandada teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a existência do pacto entre as partes e a licitude da cobrança
questionada
.

APELAÇÃO apresentada pela de
mandante
(ID.
25836155
), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega
restar inequívoco dos autos a ilicitude e inexistência da contratação. Nesse sentido,
pleiteia
pelo provimento dos pedidos elaborados em inicial.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.
25836157
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816561-15.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA JOSE MOTA DOS SANTOS

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Desse contexto, observo e estendo do benefício da gratuidade da justiça concedido em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou
im
procedente os
seus
pedidos autorais
. Nesse cenário, depreende-se que a
controvérsia
recursal circunda em examinar se há nos autos prova da licitude ou ilicitude da contratação questionada.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira (ID.

25836149
), nota-se que
a contratação questionada não fora licitamente
constituída
em seus requisitos formais. Explico:

Primeiramente, examinando os autos, repara-se certos indícios que apontam para a possibilidade de ter ocorrido
fraude na contratação,
vide
, por exemplo: 1)
em razão d
a ausência do CPF da parte no contrato; 2)
do
endereço de residência errôneo; 3)
do
RG que serviu como base para a contratação ter sido um juntado em cópia quase
ilegível
(ID. 25836149).

Não obstante, e aqui abordando a questão mais central do presente caso, nota-se que o contrato fora firmado restando ausente os seus requisitos formais mínimos, vide que a parte consumidora é
pessoa não alfabetizada e o pacto não fora testemunhado por duas pessoas (ID. 25836149).
Portanto, o termo contratual fora estipulado em clara não observância ao previsto no art. 595 do Código Civil.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Conforme esse contexto, e ainda observando que a instituição financeira não comprovou a disponibilização do crédito, forçoso se reconhecer a inexistência da contratação, visto que, por um lado, ausente os requisitos formais mínimos da constituição do contrato,
e, por outro, ausente também prova do favorecimento do consumidor com o crédito.

Em casos similares, a jurisprudência do presente TJPA
também
tem reconhecido o mesmo. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta em face da BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A autora, aposentada e analfabeta, alegou ter sido vítima de fraude, com a formalização de contratos de empréstimo consignados sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar a regularidade das contratações impugnadas pela autora;
(II) analisar a validade do contrato apresentado pelo banco, considerando as formalidades legais aplicáveis a pessoa analfabeta;
(III) determinar as consequências jurídicas da inexistência das contratações, especialmente quanto à devolução em dobro dos valores descontados e à configuração de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor (art. 6º, VIII, CDC). O banco não comprova a regularidade das contratações, apresentando apenas um contrato (nº 809211114) firmado em desconformidade com o art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e identificação documental de testemunhas em contratos celebrados por pessoas analfabetas. A ausência de prova válida da disponibilização dos valores à autora e da quitação de débitos anteriores inviabiliza a presunção de regularidade do contrato, implicando na declaração de inexistência das contratações. O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução do dobro de valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável. No caso, a cobrança indevida decorre da inexistência de prova válida de contratação, sem justificativa para o erro. Verifica-se a ocorrência do dano moral in
re

ipsa
em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão da vulnerabilidade econômica do consumidor e da violação à dignidade, presumindo-se o abalo psicológico. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de indenização, observa os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de
julgamento :

A ausência das formalidades ordinárias pelo art. 595 do Código Civil invalida contrato celebrado com pessoa analfabeta.

Em caso de inexistência de contratação válida, a cobrança de valores indevidos enseja a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral em
re

ipsa
, dada a vulnerabilidade do consumidor e o impacto na sua subsistência.

Dispositivos relevantes
citados :
CC, art. 595; CDC, artes. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
, j. 12.07.2021; Súmulas 54 e 362 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800433-81.2022.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/
2024 )

Por esse motivo, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada que permitiria a cobrança da tarifa impugnada.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse contexto, não se ignora que a questão esteja novamente pendente de análise na Corte Cidadã. Entretanto, sabe-se sem prejuízo que a suspensão dos processos relativos ao Tema 929 do STJ tem incidido somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. Além disso, a despeito da própria reanálise do tema pela Corte Cidadã, compreende-se que o entendimento mais predominante daquela corte, bem como da ampla jurisprudência pátria em casos similares, é de que a restituição prevista no art. 42 do CDC/90 prescinde de prova de má-fé subjetiva daquele que cobra indevidamente, mas somente depende de prova da quebra da boa-fé objetiva da relação entre as partes. Portanto, ao presente caso é aplicável a restituição em dobro, vide cobrança realizada sem o devido sustentáculo contratual, situação essa que corrompe a boa-fé objetiva da relação entre as partes.

Vejamos, então, a jurisprudência do STJ em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABALO MORAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. CLAÚSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULAS Nº 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. MÁ-FÉ. DISPENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO. CORTE ESPECIAL. EFEITOS. MODULAÇÃO. 1. O acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o efetivo cumprimento do dever de informação e para rever a presença dos elementos configuradores do dano moral demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acerco fático-probatório dos autos, vedados pelas Súmulas
n°s
5 e 7 do STJ. 2. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 3. Conforme o entendimento da Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". 4. A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 2.196.064/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Notoriamente, conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores não desprezíveis, restando cristalino que tais cobranças arruinaram significativamente os vencimentos da autora (ID. 25836124).

Notoriamente, tratando-se de cobranças de valores não desprezíveis, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais do consumidor. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Superada a questão da caracterização do ato ilícito que enseja reparação moral, e considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório merece ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), vide, inclusive, ponderação média da jurisprudência do presente TJPA para casos análogos.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
DOU
-LHES PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada integralmente a sentença de piso para julgar procedente os pedidos da inicial, nos termos acima expostos.

Inverto o ônus de sucumbência, vide reforma integral da sentença. Nesse contexto, e em atenção ao art. 85 do CPC/2015, a parte vencida deverá pagar 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025